Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto qualificado cometido mediante fraude e em concurso de pessoas, nos termos do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
II – Questões em discussão:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) inépcia da denúncia; (ii) absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase.
III – Razões de decidir:
3. Não é inepta a inicial acusatória formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a qual descreveu de forma suficiente e clara os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com apontamento das normas penais incriminadoras. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise da tese de inépcia da denúncia.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, pois a análise das imagens acostadas aos autos, o relatório de investigação e os depoimentos das testemunhas são suficientes para comprovar a autoria delitiva do réu.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV – Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.